Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OBJETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTEADOS. CONFIRMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. MÉDICO. OMISSÃO. RESULTADO. MORTE. DANOS MATERIAIS. MORAIS. DEVIDOS.
1. A legitimidade ativa para a pretensão de indenização por danos materiais e reparação por danos morais em virtude de falecimento do alimentante não é restrita ao vínculo de parentesco e ao cônjuge. Os enteados são parte legítima para exercer a pretensão.
2. O Distrito Federal é legitimado passivo nas situações de erro médico cometido por pessoa jurídica de direito privado que presta serviços de acordo com as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e conforme as diretrizes estratégicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. A comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que esteja configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado.
4. A pensão alimentícia deve ser calculada em função do salário-mínimo, na proporção de dois terços (2/3) até a data em que o filho complete 25 anos de idade ou, no caso da esposa, até a idade de vida provável do falecido quando ausente parâmetro para a fixação dos rendimentos da pessoa que faleceu.
5. A pensão alimentícia em virtude de morte do alimentante é devida desde a data do evento danoso.
6. A conduta omissiva relativa à prestação de serviços médicos que ocasiona o falecimento do paciente viola os direitos da personalidade dos seus dependentes.
7. Reparação por danos morais mantida em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a esposa e filha, individualmente e de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) para cada enteado.
8. Apelações desprovidas.